Tribunal: TJSP
Processo: 0020582-08.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas- Exercícios de 2008 e 2010 – Município de Jaú – Prescrição intercorrente reconhecida por sentença que extinguiu a execução fiscal – Ausência de intimação pessoal e prévia da Fazenda Municipal para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, a obstar o reconhecimento de ofício da prescrição – Prejuízo presumido - Inteligência do artigo 183 do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas- Exercícios de 2008 e 2010 – Município de Jaú – Prescrição intercorrente reconhecida por sentença que extinguiu a execução fiscal – Ausência de intimação pessoal e prévia da Fazenda Municipal para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, a obstar o reconhecimento de ofício da prescrição – Prejuízo presumido - Inteligência do artigo 183 do CPC, c.c. o art. 40, § 4o da Lei no 6.830/1980, por força do quanto decidido no REsp no 1.340.553/RS, sob regime de recurso repetitivo – Recurso provido.